Tribunal: TJDFT
Processo: 0721873-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721873-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON PEDRO JUNIOR AGRAVADO: D. M. COMERCIAL DE MOVEIS PLANEJADOS E ELETRONICOS LTDA, DANIEL INACIO FERNANDES, DEVANIR FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MILTON PEDRO JÚNIOR em face de decisão prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0728076-18.2023.8.07.0001, saneou o feito. Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, a parte agravante manifestou-se no ID 59992824 alegando o enquadramento no inciso VII do artigo 1.015 do Código de Processo Civil por se tratar de exclusão de litisconsórcio. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. Transcrevo a decisão agravada de ID 182207532 dos autos principais: Trata-se de ação com pedidos condenatórios, proposta por Milton Pedro Júnior em face de D.M. Comercial de Móveis Planejados e Eletrônicos Ltda, de Daniel Inácio Fernandes e Devanir Fernandes. Afirma o autor ter celebrado com os réus contrato para confecção e montagem de móveis sob medida. O preço foi de R$ 18.000,00. Os pagamentos foram realizados para Devanir, via Pix, a pedido de Daniel. A primeira parcela – no valor de R$ 4500,00 - foi paga no dia 07/02/2023; Devanir solicitou, por problemas familiares, a antecipação de pagamentos, tendo sido adiantada a quantia de R$ 9.000,00 e, em seguida, foi solicitado o pagamento do restante o que o autor acedeu, totalizando o valor total do serviço. Os réus, sabendo de problema pessoal que passava com a esposa, se aproveitaram do autor e obtiveram a antecipação dos pagamentos, já que o valor seria dividido em três parcelas, a última, no valor de R$ 9.000,00 quando da entrega. O serviço deveria ser entregue antes que a esposa tivesse alta do hospital em razão de delicada cirurgia. A primeira ré ofereceu um plano de corte do material diretamente para o Atacadão do MDF onde os materiais foram adquiridos e, antes que fizesse o corte, foi enviada mensagem a Daniel para que pudesse conferir e aprovar o corte. “O Sr. Daniel prontamente aprovou o plano de corte, porém, sem se atentar aos vários equívocos cometidos pelo mesmo no “manuscrito” entregue para a empresa Atacadão MDF, tais como diversas medidas erradas, totalmente distintas daquelas apresentadas no Projeto que fora entregue aos Requeridos, por ocasião da contratação, comprovante anexo. Após a autorização do plano de corte, pelo Sr. Daniel, a empresa Atacadão MDF fez o corte dos materiais. E o pior, quando do recebimento do material, os requeridos também não conferiram o material recebido. Diante da falta de conferência do plano de corte e do material enviado, o Autor PERDEU MUITOS MATERIAIS, a instalação foi totalmente prejudicada, inclusive faltaram peças para a instalação dos armários, além do que, foram instaladas peças com cores diferentes, por sugestão dos requeridos, a fim de que o Autor não tivesse ainda mais prejuízo, e que se fosse “trocar” as peças, perderia muito mais tempo na instalação e maiores gastos. Como se não bastasse, a instalação dos armários foi de péssima qualidade, sem o devido acabamento, com peças despencando, com muito desperdício e grande perda de material. E mais, o serviço simplesmente foi abandonado pelo Sr. Devanir. O Autor ficou muito decepcionado, e, vendo sua esposa recémoperada tendo que passar por todo esse transtorno, informou ao Sr. Daniel que seu irmão Sr. Devanir havia abandonado o serviço, mesmo após receber todo o valor, inclusive de forma adiantada. O Sr. Daniel pediu que Autor ficasse “despreocupado”, pois “iriam arrumar tudo”, conforme mensagens, áudios, fotos e filmagens enviados por meio do aplicativo de WhatsApp. O Sr. Daniel compareceu no imóvel do Autor, e, após, analisar o que havia sido instalado pelo seu irmão, Sr. Devanir, verificou a PÉSSIMA QUALIDADE DO SERVIÇO, bem como o prejuízo causado, salientando ainda que o material adquirido pelo Autor era de ótima qualidade. Diante disso, trouxe três ajudantes para tentar “corrigir” e refazer os “serviços”. Ocorre que, os próprios Requeridos perceberam que deveriam refazer todo o serviço, e diante disso, certamente com lassidão e desídia, realizaram o “serviço” “pela metade”, e de qualquer jeito. Diante disso, o cliente/Autor reclamou, mais uma vez, que o serviço continuava sendo muito mal feito. Percebendo que não adiantou reclamar do serviço, e que essa “tentativa de conserto” lhe trouxe ainda mais prejuízos e maiores, mais uma vez o Autor reclamou com o Sr. Daniel, que imediatamente informou, de forma desaforada, que o mesmo “arrumasse” outro marceneiro, pois não iria mais trabalhar. Assim, os ajudantes que ali estavam, receberam a ligação do Sr. Daniel e abandonaram o serviço definitivamente. E o pior, os requeridos simplesmente abandonaram o serviço, sem a devida conclusão mesmo tendo recebido o valor integral combinado. ... ante a péssima qualidade do serviço, perda de material e prejuízo, e abandono pelos requeridos, o Autor foi obrigado a contratar outro marceneiro para consertar os estragos e terminar o serviço dos Requeridos, além de ter sido obrigado a adquirir os materiais faltantes, para TENTAR AMENIZAR OS PREJUÍZOS DOS ARMÁRIOS MAL INSTALADOS E ESTRAGADOS. O novo marceneiro fez um relatório básico, vide anexo, onde apontou todos os defeitos a serem corrigidos, indicando que, para melhor resultado, a solução seria fazer novos armários sem aproveitamento de materiais. Nesse relatório, o novo marceneiro fez os seguintes comentários sobre o “serviço realizado”, a saber: 4 SUÍTES 1. Painéis das camas totalmente soltos, foram fixados, mas não sendo possível acabamento perfeito por te que reaproveitar os materiais. 2. Os criados não houve o conserto por erro de corte e montagem. 3. Mesas escritórios não sendo possível acabamento perfeito por te que reaproveitar os materiais 4. Armários embaixo das mesas de escritórios e banheiros não foi possível o conserto por erro de corte. 5. Armários roupa não foi possível conserto por erro de corte e montagem. CLOSET Os armários foram reforçados na medida do possível, por causa dos erros de cortes e montagem, corre o risco de cair com o tempo. A sapateira não foi possível consertar. SALA DE TV Não foi possível aproveitar os materiais, sendo feito novo painel. AREA DE SERVIÇO E GOURMET Armários reforçados na medida do possível. COZINHA armários reforçados na medida do possível, não sendo possível conserto por erro de cortes e montagens.” Com isso sofreu prejuízo de R$ 58.195,47. Invoca o CDC e o disposto no art. 475 do Código Civil, e sustenta que estão eles obrigados a lhe indenizar pelos danos materiais e morais já que “que a conduta dos Réus violou direitos de personalidade do Autor, pois se aproveitaram de um momento delicado, pois recentemente havia descoberto um tumor no cérebro de sua esposa, e esta teve de realizar cirurgia exatamete no periodo em que o serviço deveria estar finalizado, a fim de que a mesma pudesse se recuperar sem qualquer inconveniente, causando transtornos psíquicos indesejáveis, que ultrapassaram meros aborrecimentos. Segundo a doutrina, o dano moral configura-se quando ocorre lesão a um bem que esteja na esfera extrapatrimonial, e a reparação do mesmo tem o objetivo de possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória pelo dano sofrido, atenuando, em parte, as consequências da lesão. Tem-se, que diante das circunstâncias evidenciadas anteriormente, é irrefragável que o REQUERENTE sofreu dano moral, restando afetado, inclusive, seu foro íntimo, teve frustração advinda pela atitude dos Requeridos que causaram ao mesmo tamanha e inquestionável decepção e dor psíquica, que merece amparo e devida reparação. Em relação ao dano efetivamente causado, podemos recorrer à legislação pátria a fim de embasarmos a causa de pedir em relação ao dano moral, na presente ação, tendo em vista o artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que dispõem, in verbis: “Art. 5. V - Assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem; X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo dano material, moral decorrente de sua violação." Este dispositivo assegura o direito da preservação da dignidade humana, da intimidade, da intangibilidade dos direitos da personalidade.” Pediu: “a.1. de indenização para a reparação dos DANOS MORAIS sofridos pelo REQUERENTE no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais); a.2. de indenização para reparação dos DANOS MATERIAIS causados, no valor de R$40.195,47 (Quarenta mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) a ser corrigido monetariamente a partir de cada pagamento realizado, e juros de mora a contar do ajuizamento da ação. b) a rescisão do contrato e RESTITUIÇÃO DA QUANTIA definida no contrato e paga aos requeridos, no valor de R$18.000,00 (Dezoito mil reais).” Citados, os réus apresentaram resposta sob a forma de contestação. Afirmam que “A empresa ré elaborou o plano de corte com medidas corretas e íntegras. No entanto, durante a confecção dos móveis pela empresa ATACADÃODOMDF, houve pequenos erros nas medidas feita por terceiros, contratado pelo autor. A entrega do material foi feito pela empresa contrata pelo autor sem a presença e conferência do requerido, vide ID. 164336991, 164336989 e 164336980. Isso pode ser comprovado pelo plano de corte manuscrito e realizadopela 1o ré, no qual todas as medidas dos móveis estão em conformidade comasmedidas da residência. Ou seja, toda a fabricação dos móveis foram feitas por outra empresa diversas da 1o ré, escolhida pelo autor. Outro fato importante a ser destacado é que a primeira remessa dos móveis foi entregue pela empresa Atacadão do MDF na ausência dos réus. (...) Além disso, o autor não apresentou documentos adequados para contestar as medidas realizadas pela 1o ré, não apontou qual foi o erro do réu nas medidas dos móveis, limitando-se a fazer alegações sem apresentar provas concretas, apenas meras acusações. Observe que não consta nenhum documento capaz de provar os fatos alegado pelo autor. Apenas anexando aos autos fotos sem qualquer nomenclatura ou datas, também não sendo capaz de provar que os defeitos dos móveis foram por má instalação e não por má uso do autor e de sua família. A parte ré rechaça toda a documentação do autor, sem liame e sem prova do estado atual do móveis e do estado que os móveis foram entregues e montados.” Aduzem que terminariam os serviços, mas não puderam fazê-lo já que o autor os distratou. Aduzem, em seguida, haver ilegitimidade passiva e não haver prova da má-montagem. Aduz não haver prova de que houve contratação de novo marceneiro. O autor se manifestou longamente em réplica. Nos termos do art. 357 do CPC passo sanear e organizar o processo. I - Questões processuais pendentes. Ilegitimidade passiva. Parece-me que se legitimam o Sr. Daniel e a D&amp;M Comercial de Móveis Planejados, mas não o Sr. Devanir. Veja que o contrato foi feito sem identificação de que se estava contratando diretamente a D&amp;M Comercial de Móveis Planejados, já que no orçamento comparece a D&amp;M Design. Ocorre, no entanto, que não consta ser a D&amp;M Design uma pessoa jurídica, e, no referido orçamento, aparece o nome do Sr. Daniel o que me permite concluir que se trata de uma atividade empresarial individual do Sr. Daniel, mesmo porque o nome de fantasia da DM Comercial de Móveis Planejados é D.M.Móveis e não D&amp;M Design. Quanto a legitimidade da DM Comercial, fez ela da cadeia de fornecimento pois segundo a observação constante do já mencionado orçamento o “Plano de corte manuscrito feito por prestador de serviço da D&amp;M Móveis Planejados.”, ou seja, a ré. Não há, contudo, manifestação de vontade negocial por parte de Devanir. O pagamento é ato-fato, ocorre no plano da eficácia do contrato e não de sua existência, onde a manifestação de vontade do Sr. Devanir deveria estar para que se legitimasse a responder pelo pedido. Assim, acolho parcialmente a preliminar. II - Questões de fato. Meios de prova admitidos. III. Distribuição do ônus da prova. IV. Questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Aplica-se à relação, obviamente, o CDC. Acredito que estamos no terreno da responsabilidde do fornecedor pelo vício do produto e do serviço - art. 18 do CDC - já que a montagem realizada não atendeu à expectiva do consumidor e, portanto, impróprio para o consumo a que se destinava. Os réus alegam culpa de terceiro, ou seja, quem fez os cortes das peças. Ocorre, no entanto, que o plano de corte, foi, conforme consta do orçamento, feito pelo prestador de serviço da D&amp;M. Então, é evidente - sem necessidade de inversão - que a culpa de terceiro pelos defeitos é dos réus como fato que exclui a causalidade. Aliás, por uma razão a mais: a montagem foi iniciada e, obviamente, não poderia continuar se se constatasse a inadequação dos cortes. De resto, as fotografias e vídeos juntados revelam a inadequação do serviço. Não está excluído qualquer meio de prova, mas a mais adequada, suponho, é a pericial. Quanto aos danos materiais - notadamente o valor gasto com o novo marceneiro e o valor gasto com o material - são do autor e a prova é naturalmente documental que, suponho, já esteja no processo. Quanto ao dano moral, o autor afirma que os réus se aproveitaram de um momento delicado - o estado de saúde - para obter o pagamento dos valores integrais, sendo certo que o serviço já deveria estar finalizado para que a esposa pudesse se recuperar. Nesse caso - ou seja o aproveitamento da situação do autor - e eventuais problemas na recuperação, são fatos que o autor deve provar, sem prejuízo de que, ainda que provados, julgar se se trata ou não de fatos aptos a causarem danos morais, já passando, então, a ser uma questão de direito. Não está excluído qualquer meio de prova, mas a mais adequada é testemunhal. Questão de direito. Coloco para as partes a seguinte questão de direito. O autor, segundo a inicial, pagou R$ 18.000,00 pela montagem, ou seja, pela mão de obra; e gastou R$ 33.261,22 de material. Ocorre, no entanto, que o serviço não foi integralmente perdido. Tanto que para completá-lo/consertar foram gastos R$ 4.934,22 e R$ 2.000,00 a título de mão de obra. Como se sabe, à luz da teoria dos danos, apuram-se esse, pela inexecução total ou parcial do contrato, pela situação econômica que o lesado deveria estar se o contrato tivesse executado integral ou perfeitamente. São os assim chamados danos positivos. No caso, veja-se que, com relação a mão de obra houve um inadimplemento de 11,11%. No caso do material, houve danos no equivalente a 14,83%. Assim, para que o autor ficasse como estaria se o contrato tivesse sido integralmente cumprido, os réus deveriam lhe devolver o equivalente a R$ 1.999,80 - relativamente à mão de obra - e R$ 4.932,63 - pelo material e, naturalmente, mais os valores gastos a mais, o que totalizaria a quantia de R$ 13.866,65. E há uma razão para isso: devolver integralmente o valor - já que parte do serviço foi aproveitada - pode representar enriquecimento indevido, já que o autor recuperaria tudo o que gastou, mas tendo uma parte do serviço feita. Isso, friso, em tese e estou expondo a questão para que se enventualmente for aplicar o entendimento não haja surpresa para as partes, pois é bem possível que o CDC não autorize o acolhimento da teoria. Mas isso deixo à discussão com o talento e conhecimento dos advogados das partes, mesmo porque não sei nada, mas desconfio de algumas coisas, como mais ou menos teria dito Riobaldo, e uma delas é isso aí. ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem exame do mérito em relação ao réu Devanir, por ilegitimidade passiva e dou por organizado o processo, facultando as partes dizerem se têm alguma prova a produzir, tendo em vista os ônus que lhes foi imputado. Verifica-se que a decisão agravada saneou o feito, rejeitando as preliminares suscitadas e extinguindo a ação em relação ao réu Devanir, não encontrando correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo, REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da questão, cuja análise se tornaria inútil em sede de apelação. No caso dos autos, não se vislumbra a urgência capaz de justificar a mitigação do rol do artigo 1.015, tendo em vista que as questões preliminares e de prova poderão ser analisadas no apelo. Ressalta-se que as questões não abarcadas pelas hipóteses do agravo de instrumento, não precluem podendo ser analisadas em sede de preliminar no apelo. Importante delinear, ainda, que em verdade a extinção do feito em relação a um dos réus é objeto de apelação e não de agravo de instrumento. Diversamente do que alega o agravante não se trata de exclusão de litisconsórcio, mas de ilegitimidade passiva reconhecida com a extinção do feito, não sendo possível análise por meio de agravo de instrumento. Desse modo, não merece conhecimento o recurso em análise, por ser manifestamente inadmissível, incumbindo ao relator proferir decisão nesse sentido, consoante orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL. EXAUSTIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INCABÍVEL. TELEOLOGIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRESSUPOSTO RECURSAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIDO. 1. Fica prejudicada a análise de agravo interno quando reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, pelo princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. O art. 1015 do CPC limita a interposição do agravo de instrumento às hipóteses previstas nos seus incisos e parágrafo único. Trata-se, portanto, de rol taxativo, não sujeito, em regra, a interpretação analógica ou extensiva. 3. Salvo em casos excepcionais, não é possível ampliar o rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, sob o argumento da celeridade ou efetividade do processo, principalmente quando ausente risco de dano irreparável ou a irreversibilidade da medida. 4. Diante da ausência de previsão legal para tanto, é incabível o manejo de Agravo de Instrumento para combatera a decisão que não decretou a revelia no processo de origem. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1097039, 07098593720178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 23/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO RELATOR PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 1.015 DO CPC. 1. Somente é impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre especificamente em alguma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, ou que seja declarada agravável por expressa disposição em outro diploma legal. 2. Afinal, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em interpretação extensiva dessa regra para ampliar as possibilidades de admissibilidade do agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica. 3. A decisão que declina a competência é impassível de recorribilidade instantânea pela via do agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1095512, 07167472220178070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 22/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2024 12:30:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador